Tribunal: STF
Processo: RE 401720
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Decisão de parcial provimento na parte
   dispositiva do voto do agravo regimental. 3. Erro material na
   ementa e na certidão de julgamento. Decisão de não provimento do
   agravo. Retificação. 4. Embargos declaratórios acolhidos para
   sanar erro material.